Tribunal: TCU
Processo: 012.121/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6214/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nonato Silva (peça 47) em face do Acórdão 13453/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 32), dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 49), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.121/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Silva (XXX.888.683-XX) 1.2. Recorrente: Raimundo Nonato Silva (XXX.888.683-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cajapió - MA 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Ronaldo Henrique Santos Ribeiro (OAB/MA 7.402). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.